Tribunal: CARF
Processo: 10665.900002/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que estabeleça homologação tácita em Pedido de Restituição. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996, cuida de prazo de homologação de Declaração de Compensação, não se aplicando à apreciação de Pedidos de Restituição ou Ressarcimento.
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
No âmbito do processo administrativo fiscal, constando perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização integral do crédito para quitação de outro débito, o ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre o contribuinte, incidindo a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COOPERATIVA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES NÃO PERMITIDAS.
As cooperativas sujeitam-se à incidência do PIS e da Cofins na forma prevista pelo art. 15 da MP no 2.158-35, de 2001, não estão entre as exclusões de base de cálculo permitidas às sociedades cooperativas as receitas de vendas de bens e mercadorias que não estejam diretamente vinculadas à atividade econômica desenvolvida pelo associado que constitua e que seja o objeto da cooperativa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
Na cooperativa de produção agropecuária não pode ser aproveitado o crédito presumido calculado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação às receitas de vendas efetuadas com a suspensão da incidência de PIS e de Cofins para as pessoas jurídicas que produzam bens destinados à alimentação humana e animal especificados no caput do dispositivo.
LEI No 10.925/2004. ARTIGOS 8o E 9o. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA DA COFINS. EFICÁCIA.
O artigo 17, III, da Lei no 10.925/2004 e o artigo 5o da IN SRF 636/2006 estabelecem que tanto o direito ao crédito presumido de que trata o artigo 8o da Lei no 10.925/2004, quanto a suspensão da incidência das contribuições ao PIS e à COFINS prevista no artigo 9o da Lei no 10.925/2004, produziram efeitos a partir de 01/08/2004, relativamente às atividades previstas na redação original da Lei no 10.925/2004, e a partir de 30/12/2004 em relação às atividades incluídas pela Lei no 11.051/2004.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. FORMA DE UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido da agroindústria apurado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, não pode ser objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser utilizado somente para a dedução da contribuição apurada no regime de incidência não cumulativa.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.900002/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.803 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO SUDOESTE MINEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que estabeleça homologação tácita em Pedido de
Restituição. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996, cuida de prazo de homologação
de Declaração de Compensação, não se aplicando à apreciação de Pedidos de
Restituição ou Ressarcimento.
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE
CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
No âmbito do processo administrativo fiscal, constando perante a Secretaria da
Receita Federal do Brasil a utilização integral do crédito para quitação de outro
débito, o ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre o contribuinte,
incidindo a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COOPERATIVA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES NÃO PERMITIDAS.
As cooperativas sujeitam-se à incidência do PIS e da Cofins na forma prevista
pelo art. 15 da MP no 2.158-35, de 2001, não estão entre as exclusões de base
de cálculo permitidas às sociedades cooperativas as receitas de vendas de bens
e mercadorias que não estejam diretamente vinculadas à atividade econômica
desenvolvida pelo associado que constitua e que seja o objeto da cooperativa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
Na cooperativa de produção agropecuária não pode ser aproveitado o crédito
presumido calculado com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, em relação
às receitas de vendas efetuadas com a suspensão da incidência de PIS e de
Cofins para as pessoas jurídicas que produzam bens destinados à alimentação
humana e animal especificados no caput do dispositivo.
LEI No 10.925/2004. ARTIGOS 8o E 9o. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM
SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA DA COFINS. EFICÁCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.900002/2013-63
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

O artigo 17, III, da Lei no 10.925/2004 e o artigo 5o da IN SRF 636/2006
estabelecem que tanto o direito ao crédito presumido de que trata o artigo 8o da
Lei no 10.925/2004, quanto a suspensão da incidência das contribuições ao PIS
e à COFINS prevista no artigo 9o da Lei no 10.925/2004, produziram efeitos a
partir de 01/08/2004, relativamente às atividades previstas na redação original
da Lei no 10.925/2004, e a partir de 30/12/2004 em relação às atividades
incluídas pela Lei no 11.051/2004.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. FORMA DE
UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido da agroindústria apurado com base no art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, não pode ser objeto de compensação ou de
ressarcimento, devendo ser utilizado somente para a dedução da contribuição
apurada no regime de incidência não cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-107.598,
proferido pela 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Ribeirão
Preto/SP que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DIREITO DE CRÉDITO. RESSARCIMENTO. PRAZO DE MANIFESTAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO APLICAÇÃO.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

Não se aplica aos pedidos de ressarcimento o prazo de cinco anos para a manifestação
da Administração, sob pena de homologação, restrito ao procedimento de declaração de
compensação. Por sua vez, o prazo tratado no §4o do art. 150 do CTN é específico à
hipótese de lançamento por homologação do crédito tributário, que não se confundo
com o eventual direito de crédito apurado pela contribuinte e passível de ressarcimento.
COOPERATIVA. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES NÃO PERMITIDAS.
A base de cálculo do PIS e da Cofins devidos pelas sociedades cooperativas é a
totalidade das receitas auferidas, consideradas as exclusões previstas em lei,
independentemente de tratar-se de receita advinda de atos cooperados ou não-
cooperados. As cooperativas sujeitam-se à incidência do PIS e da Cofins Nos termos do
art. 15 da MP no 2.158-35, de 2001, não estão entre as exclusões de base de cálculo
permitidas às sociedades cooperativas as receitas de vendas a associados de bens e
mercadorias que não estejam diretamente vinculadas à atividade econômica
desenvolvida pelo associado que constitua e que seja o objeto da cooperativa. [posto de
combustível e supermercado.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
Não pode ser aproveitado o crédito presumido calculado com base no art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, em relação às receitas de vendas efetuadas com a suspensão da
incidência de PIS e de Cofins para as pessoas jurídicas que produzam bens destinados à
alimentação humana e animal especificados no caput do dispositivo. Por outro lado, é
possível o aproveitamento de créditos presumidos sobre insumos adquiridos de pessoas
físicas utilizados na fabricação própria.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. FORMA DE UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido da agroindústria apurado com base no art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, não pode ser objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser
utilizado somente para a dedução da contribuição apurada no regime de incidência não
cumulativa.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incidem correção monetária ou juros
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por bem demonstrar os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância:
Em 26/09/2009 a contribuinte acima identificada transmitiu o Pedido de
Ressarcimento - PER no 17642.43292.260909.1.1.11-3548 de crédito de R$
945.486,76 apurado em relação a receitas não tributadas no mercado interno.
Abriu-se procedimento fiscal para a aferição da legitimidade do presente e de
outros pedidos de ressarcimento de PIS e de Cofins referentes a períodos de apuração
compreendidos do 3o trimestre de 2004 ao 4o trimestre de 2005. Os resultados dos
trabalhos foram relatados no Termo de Verificação Fiscal.
Segundo a autoridade responsável, os seguintes estabelecimentos da cooperativa
realizaram operações de entrada e saída com interesse para a tributação do PIS e da
Cofins:
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

Prossegue o Termo, anotando que o direito creditório solicitado nos pedidos de
ressarcimento teriam como origem créditos básicos e créditos presumidos.
Os primeiros estariam vinculados à aquisição, no mercado interno, de insumos
para a fabricação de laticínios e de rações animais; à compra de mercadorias para
revenda no supermercado, nas lojas agroveterinárias e nos postos de combustíveis,
além de créditos básicos calculados sobre despesas de alugueis, armazenagem e frete
na operação de venda e encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado.
Os créditos presumidos, por sua vez, referem-se à aquisição, de pessoas físicas,
de leite in natura resfriado destinado, a maior parte, para a revenda a granel e pequena
parte para industrialização de laticínios; e também à compra de milho debulhado para
fabricação de rações, sendo uma pequena fração do milho direcionada a revenda.
Com base nos livros, documentos, memórias de cálculo, arquivos digitais e
esclarecimentos apresentados pela contribuinte, a autoridade analisou a composição
dos débitos e dos créditos de PIS e de Cofins apurados no regime da não
cumulatividade. Essa análise segue abaixo resumida, por tópico.
AJUSTES DAS EXCLUSÕES PERMITIDAS ÀS SOCIEDADE COOPERATIVAS:
Avaliando a composição das exclusões da base de cálculo, a fiscalização
identificou que o sujeito passivo excluiu das bases de cálculo do PIS e da COFINS os
valores referentes a todas as vendas de mercadorias tributadas por essas contribuições
aos seus associados, inclusive aquelas realizadas pelo supermercado e pelos postos de
combustíveis. As mercadorias vendidas por essas duas unidades, segundo a auditoria,
não se vinculam diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que
seja objeto da cooperativa, conforme exigido no §1o do artigo 15 da Medida Provisória
2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e por isso as receitas correspondentes não podem
ser excluídas das bases de cálculo. Os ajustes estão demonstrados no Anexo 1.
CÁLCULO DOS DÉBITOS DE PIS E DE COFINS
PERCENTUAIS DE RECEITAS TRIBUTADAS E NÃO TRIBUTADAS NO MERCADO
INTERNO
De acordo com a distribuição, na receita total, das receitas tributadas e não
tributadas no mercado interno e ainda com base na proporção dos produtos recebidos
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

de associados, a fiscalização demonstra, no Anexo 2, em bases mensais, os valores dos
débitos apurados para o PIS e para a Cofins já considerando os ajustes das exclusões
permitidas às sociedades cooperativas nos termos do art. 15 da MP no 2.158-35, de
2001.
CÁLCULO DOS CRÉDITOS DE PIS E DE COFINS
PERCENTUAIS DE RECEITAS TRIBUTADAS E NÃO TRIBUTADAS NO MERCADO
INTERNO
Os créditos básicos e presumidos, na proporção vinculada às receitas tributadas
e não tributadas, foram demonstrados, mês a mês, no Anexo 3. Ressalta-se no Termo
de Verificação que os montantes mensais das vendas a granel de leite in natura
resfriado com a suspensão obrigatória das contribuições COFINS e PIS, nos termos do
artigo 9o da Lei no 10.925, de 2004, foram sempre superiores aos totais mensais das
aquisições desse item de pessoas físicas, impossibilitando o aproveitamento do crédito
presumido referente a essas aquisições, conforme vedação que estaria prevista no §4°
do artigo 8o da mesma Lei no 10.925, de 2004. Em razão desse entendimento, as bases
de cálculo do crédito presumido referente às aquisições de leite cru resfriado de
fornecedores pessoas físicas foram computadas como zero na linha AB do anexo 3.
CONTROLE DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS ANTES DOS RESSARCIMENTOS
O controle de utilização e os saldos mensais dos créditos básicos e presumidos
de COFINS e PIS, vinculados às receitas tributadas e às receitas não tributadas, estão
presentes no Anexo 4. No demonstrativo, a fiscalização destacou em negrito os
valores referentes aos créditos passíveis de ressarcimento.
A autoridade assinala, com base na citada tabulação, a utilização integral de
todos os créditos não passíveis de ressarcimento na forma de dedução dos valores
devidos das contribuições no período auditado, não restando saldo desses créditos em
dezembro de 2005.
Acrescenta o auditor fiscal que, para o caso sob análise, seriam passíveis de
ressarcimento no final de cada trimestre-calendário de apuração apenas os créditos
básicos (ou seja, aqueles apurados na forma do art. 3o da Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003)
referentes aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas de vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, conforme artigo 21 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005 e artigo 27 da Instrução Normativa RFB no
900, de 2008.
MAPA DE CRÉDITOS PLEITEADOS, GLOSAS E VALORES ADMITIDOS.
O comparativo dos Créditos de COFINS e de PIS pleiteados, glosados e
apurados pela Fiscalização foram objeto do Anexo 5. No Anexo 6, o quadro resumo
com a situação dos pedidos de ressarcimento:
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

De acordo com o resultado do procedimento fiscal, a Seção de Orientação e
Análise Tributária – Saort da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Divinópolis –
MG emitiu Despacho Decisório no qual refere-se ao crédito de R$ 272.456,87 apurado
pela auditoria em relação ao 2o trimestre de 2005.
Anota que, de acordo com o disposto no §1o do art. 61 da IN RFB no 1.300, de
2012, o valor do ressarcimento deve ser utilizado, mediante compensação de ofício, na
quitação de débitos previdenciários e não previdenciários do sujeito passivo
parcelados no âmbito da RFB e da PGFN tanto na modalidade de parcelamento tratada
nos art. 1o e 3o da Lei no 11.941, de 2009, como na modalidade simplificada instituída
pela Lei no 10.522, de 2002.
No entanto, ressalva o despacho decisório que a contribuinte obteve decisão
proferida em Ação de Mandado de Segurança determinando que Autoridade Fiscal se
abstivesse de proceder à compensação de ofício dos débitos da autora que fossem
objeto de regular parcelamento até o término do procedimento administrativo que trata
da restituição/compensação dos créditos.
Informa o despacho decisório que, assim, emitiu comunicação à contribuinte
dando nota de que o crédito reconhecido seria compensado de ofício com os débitos
não parcelados existentes.
Respondendo à comunicação, o sujeito passivou concordou com a compensação
de ofício exceto em relação às divergências de GFIP x GPS das competências 11 e
12/2013 que seriam incluídas no parcelamento da Lei no 11.941, de 2009. Consulta ao
sistema de controle de opção pelas modalidades de parcelamento da Lei no 11.941, de
2009, retorna a informação, segundo afirma a autoridade, de que a contribuinte
transmitiu o pedido de parcelamento com número de recibo 00067499897746327560,
opção "L 12996-RB-PREV" em 05/08/2014.
Diz o texto ainda, por fim, que, para viabilizar a compensação de ofício de
acordo com a mencionada decisão judicial, foi necessária a compensação via manual
uma vez que os sistemas informatizados da RFB estão programados para executar
automaticamente a compensação na ordem definida nos art. 62 a 64 da IN RFB no
1.300, de 2012.
Os documentos seguintes ao despacho decisório referem-se às providências
adotadas pela Delegacia de origem para dar consequência às compensações de ofício.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

Notificada do despacho decisório e das compensações de ofício em 10/10/2014,
em 04/11/2014 a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade pontuando
em síntese o que segue:

o pedido de ressarcimento em análise foi transmitido em 26/06/2009 e a
ciência despacho decisório se deu em 10/10/2014 e dessa forma,
transcorrido o prazo de cinco anos, ocorreu a homologação tácita dos
créditos, conforme art. 150, §4o do Código Tributário Nacional – CTN;

as operações realizadas entre os associados e a sociedade cooperativa e
entre esta e aqueles, não representam negócio mercantil; isto porque, tendo
em vista a natureza jurídica das sociedades cooperativas, traçada pela Lei no
5.764, de 1971, as cooperativas agem em nome dos associados, são
verdadeiros representantes destes, não havendo como realizar operação de
compra e venda consigo mesma, como assim estabelece o parágrafo único
do art. 79 da citada lei; dessa maneira, por se tratar de ato cooperativo não
há que se falar em receita bruta da comercialização da produção do
associado quando os produtos são entregues à cooperativa e
consequentemente não há incidência de PIS e de Cofins;

tendo em vista a indevida glosa das exclusões de base de cálculo, o
percentual das receitas tributadas e não tributadas deve ser refeito
considerando as receitas vinculadas às operações consideradas como sendo
receitas não tributadas;

a Impugnante é sociedade cooperativa que produz os bens relacionados no
caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, o que lhe garante o direito ao
crédito presumido, visto que adquire leite in natura e milho de produtores
rurais e de outras cooperativas, cooperados e não cooperados, os quais são
industrializados resultando nos produtos do capítulo 4 e 23 da TIPI;

o crédito presumido apropriado sobre as aquisições de leite in natura foi
glosado sob a alegação de que as vendas de leite in natura resfriado ocorrem
obrigatoriamente com suspensão e, nesse caso, existe vedação ao crédito
prevista no § 4o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004; no entanto, a
fiscalização não considerou as disposições do art. 17 da Lei no 11.033, de
2004, vale dizer, lei posterior à Lei 10.925, que autoriza a manutenção, pelo
vendedor, dos créditos vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS e da Cofins;

estando claro o direito à manutenção dos créditos presumidos das atividades
agroindustriais mesmo que a venda se dê com suspensão das contribuições,
a possibilidade de ressarcimento está assentada no art. 16 da Lei no 11.116,
de 2005, cujo texto não distingue a origem dos créditos;

não há, além disso, nenhuma determinação legal que impeça o
ressarcimento do crédito presumido do PIS e COFINS decorrente das
atividades agroindustriais; o caput do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004
estabelece uma faculdade aos contribuintes que "poderão deduzir" das
contribuições sociais o referido crédito; logo, trata-se de mera faculdade o
que não impede o pedido de ressarcimento seja nos moldes das disposições
que regem as contribuições para o PIS e a COFINS, seja pelo princípio
geral de ressarcimento previsto no art. 73 da Lei no 9.430, de 1996;
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63


além dos argumentos acima que garantem o direito à manutenção e
ressarcimento do crédito presumido, outra razão impõe a reforma do
despacho decisório; conforme consta do Termo de Verificação, o auditor
concluiu que todo o leite adquirido de pessoa física foi vendido com
suspensão simplesmente pelo fato de que o valor das vendas é superior ao
valor das compras; porém, a cooperativa industrializa uma parcela do leite
adquirido, o que foi demonstrado nas memórias de cálculo apresentadas;
com base no demonstrativo de vendas de produtos do laticínio, fica evidente
que parte do leite é industrializada, ou seja, a conclusão do agente
fiscalizador de que todo o leite adquirido de pessoa física foi vendido com
suspensão simplesmente pelo fato de que o valor das vendas é superior ao
valor das compras é totalmente improcedente;

cabe à auditoria provar as razões diversas das que constam nos documentos
e demonstrações contábeis; no entanto, a autoridade apenas presumiu que
todo o leite adquirido de pessoa física foi vendido com suspensão, fato que
não foi provado; como mencionado, a cooperativa industrializa uma parcela
do leite adquirido de pessoas físicas, de forma que está errada a conclusão a
que chegou a auditoria, o que confirma a necessidade de reforma do
despacho decisório;

tendo em vista a distância temporal entre a data de nascimento do crédito e
o reconhecimento dele, tem a contribuinte o direito à atualização do direito
com base na taxa Selic a partir da data em que passou a ter direito ao crédito
até a data do efetivo ressarcimento e ou compensação.
Os autos foram examinados por essa Turma de Julgamento que, em sessão de
02/12/2009 resolveu converter o julgamento em diligência ao fim da qual a unidade de
jurisdição elaborou o Relatório de Diligência Fiscal juntado aos autos. Ciente do
resultado do procedimento, não se pronunciou a interessada ao fim do prazo que lhe
foi aberto.
A intimação sobre a decisão de primeira instância ocorreu pela via eletrônica em
15/06/2020, sendo o Recurso Voluntário protocolado em 30/06/2020, pelo qual pediu a reforma
do acórdão recorrido, com os seguintes requerimentos:
1. O recebimento e processamento do presente;
2. Seja dado provimento ao Recurso Voluntário, reformando a decisão exarada no
acórdão recorrido ante as razões expostas, para o fim de que seja determinada a
homologação tácita dos créditos e o ressarcimento imediato do saldo remanescente do
pedido;
3. Caso o Ilustre Julgador entenda que a homologação tácita do crédito não se aplica, o
que não se espera, seja dado provimento ao Recurso Voluntário para o fim de que,
reformando o Acórdão:
3.1. seja reconhecido o direito as exclusões da base de cálculo das contribuições no exato
valor declarado pela Recorrente nas DACON e demonstrado nas memórias de cálculo,
visto que, as operações com os cooperados não configuram hipótese de incidência das
contribuições para o PIS e COFINS;
3.2. seja reestabelecido o percentual da receita tributada e não tributada em conformidade
com as memórias de cálculo apresentadas pela Recorrente;
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

3.3. seja declarado o direito a manutenção do crédito presumido das atividades
agroindustriais em face do art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004;
3.4. seja declarado o direito ao ressarcimento do crédito presumido das atividades
agroindustriais;
3.5. seja determinado o ressarcimento do crédito remanescente.
4. Seja determinada a aplicação da atualização monetária sobre os créditos, da seguinte
forma: a) a partir do momento da sua apuração (período em que foi gerado) até a data da
efetiva compensação; e, b) a partir do momento da sua apuração (período em que foi
gerado) até a data do efetivo ressarcimento, no que se inclui o saldo remanescente a ser
ressarcido em espécie, nos termos do § 4o, do art. 39, da Lei no 9.250/95;
5. Determinar, no caso de não acolhimento do pedido consignado no item 3.3, a mais
ampla produção de provas, em especial a pericial e as diligências para, se necessário,
comprovar os fatos pertinentes a industrialização do leite aduzido no tópico 2.3.

Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Preliminarmente. Homologação Tácita
Alega a Recorrente que ocorreu a homologação tácita no presente caso, uma vez
que o pedido de ressarcimento em análise foi transmitido em 26/06/2009 e a ciência despacho
decisório se deu em 10/10/2014, transcorrendo o prazo de cinco anos.
Sem razão à defesa.
Inicialmente, cumpre observar que o presente litígio não versa sobre lançamento
de ofício, mas sim de pedido de ressarcimento, sujeitando a Autoridade Fiscal à regra do artigo
74, § 5o da Lei no 9.430/96, e não ao prazo decadencial previsto no art. 150, caput e § 4o ou,
ainda, no art. 173, ambos do Código Tributário Nacional.
Por sua vez, como bem observado no v. Acórdão recorrido, não há prazo que
consolide administrativamente eventual direito de crédito apurado em DACON e solicitado em
Pedido de Ressarcimento.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

Assim dispõe o artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (sem
destaque no texto original)
Por sua vez, por ausência de previsão legal, deve ser afastado o argumento da
defesa.
3. Mérito
3.1. Das análises já realizadas em primeira instância. Desnecessidade de nova
conversão do julgamento do recurso em diligência. Súmula CARF no 163.
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de
créditos básicos e créditos presumidos, apurados em relação a receitas não tributadas no mercado
interno nos períodos de apuração compreendidos do 3o trimestre de 2004 ao 4o trimestre de 2005.
A Recorrente é sociedade cooperativa, optante do Lucro Real, que industrializa e
comercializa produtos de origem animal e vegetal recebidos dos cooperados e de não
cooperados, bem como fornece insumos agropecuários e bens de consumo para cooperados e não
cooperados.
Justifica a defesa que é legítima detentora do direito de créditos sobre aquisições
de bens insumos utilizados nas atividades operacionais, motivo pelo qual formalizou pedidos de
ressarcimento dos saldos credores de PIS e COFINS, acumulados em decorrência das vendas
efetuadas com suspensão, isenção, não incidência ou alíquota zero.
Os créditos básicos são originados de aquisição, no mercado interno, de insumos
para a fabricação de laticínios e de rações animais, bem como de compra de mercadorias para
revenda no supermercado, nas lojas agroveterinárias e nos postos de combustíveis, além de
despesas de alugueis, armazenagem e frete na operação de venda e encargos de depreciação de
bens do ativo imobilizado.
Já os créditos presumidos referem-se à aquisição, de pessoas físicas, de leite in
natura resfriado destinado, a maior parte, para a revenda a granel e pequena parte para
industrialização de laticínios, bem como originados de compra de milho debulhado para
fabricação de rações, sendo uma pequena fração do milho direcionada a revenda.
A Unidade Preparadora analisou a composição dos débitos e dos créditos de PIS e
de Cofins apurados no regime da não cumulatividade, emitindo o Despacho Decisório,
reconhecendo parcialmente o direito creditório, o que fez de acordo com a conclusão adotada em
Termo de Verificação Fiscal, resultando na glosa decorrente de inconsistências e ajustes
realizados pela Autoridade Fiscal, considerando as seguintes razões:
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

a) Ajustes das Exclusões Permitidas às Sociedades Cooperativas. O agente
fiscalizador entendeu que a Impugnante excluiu indevidamente da base de cálculo do
PIS e COFINS o valor das vendas de produtos tributados para associados, quando essas
vendas foram realizadas nas filiais com atividade de SUPERMERCADO e POSTO DE
COMBUSTÍVEIS;
b) Cálculo das Receitas Tributadas e Não Tributadas no Mercado Interno. Ao
alterar as exclusões permitidas às sociedades cooperativas, o agente fiscalizador alterou
também os percentuais da receita tributada e não tributada utilizados para rateio dos
créditos. O percentual da receita tributada aumentou fazendo com que maior parcela do
crédito fosse vinculada a receita tributada no mercado interno, segundo entendimento do
Auditor fiscal, esse crédito não é passível de ressarcimento;
c) Cálculo do Crédito Presumido Atividades Agroindustriais. O auditor fiscal alega
que o montante mensal das vendas de leite resfriado a granel com suspensão obrigatória
das contribuições foram sempre superiores às compras desse item. Com base nessa
premissa, glosou integralmente o crédito presumido calculado sobre as aquisições de
leite in natura alegando a vedação constante no § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
O ilustre Julgador a quo salientou que a vedação ao aproveitamento se restringe
ao crédito presumido apurado em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão das
contribuições, sendo que no presente caso, parte das receitas vinculadas ao leite cru refere-se a
produtos com saída tributada que foram industrializados pela própria cooperativa.
Considerando que a proibição ao aproveitamento do crédito presumido incide
somente sobre o crédito presumido vinculado às receitas de vendas efetuadas com suspensão e,
diante da receita de vendas dos laticínios fabricados pela cooperativa com o leite in natura
recebido dos cooperados ou adquiridos de pessoas físicas, o julgamento da impugnação foi
convertido em diligência através da Resolução de e-fls. 227-234, para que o contribuinte
trouxesse aos autos as comprovações necessárias e que a Unidade Preparadora realizasse as
seguintes análises:
1. apure o crédito presumido de PIS e de Cofins a que tem direito à contribuinte
sobre o leite adquirido de pessoas físicas ou recebidos de cooperados em relação às
vendas de laticínios de fabricação própria com esse insumo, considerando ainda o
disposto no art. 9o da Lei no 11.051, de 2009;
2. refaça as planilhas de controle de utilização e dos saldos mensais dos créditos
básicos e presumidos de PIS e de Cofins considerando-se os eventuais créditos
presumidos apurados no item acima que deverão ser, se for o caso, aproveitados
somente como dedução das contribuições apuradas;
3. consolide os valores passíveis de ressarcimento com base nos itens anteriores.
Através do Relatório de Diligência Fiscal (TDPF Diligência no 0600100-2019-
00575-4 de e-fls. 235-251), a Unidade Preparadora trouxe as seguintes conclusões:
i) Demonstrou o cálculo do crédito presumido de PIS e de Cofins sobre o leite
adquirido de pessoas físicas ou recebidos de cooperados em relação às
vendas de laticínios de fabricação própria com esse insumo, nos termos do
artigo 8o da Lei 10.925, de 2004, e considerando ainda o limite estabelecido
no art. 9o da Lei no 11.051, de 2004;
ii) Considerando o limite estabelecido pelo artigo 9o da Lei 11.051/2004, que
entrou em vigor a partir de 01/04/2005, elaborou planilha (Anexo 1),
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

constando a base de cálculo do crédito presumido do leite adquirido de
pessoas físicas, o que fez com base nos dados constantes das planilhas
apresentadas pelo sujeito passivo à fiscalização, bem como nos anexos do
Termo de Verificação Fiscal de 04/04/2013;
iii) Elaborou novas planilhas de apuração para recálculo das glosas,
considerando os valores dos créditos presumidos demonstrados no Anexo 1,
reanalisando os novos valores dos créditos de Cofins e PIS pleiteados,
procedentes e glosados para ressarcimento das contribuições.
Observo que, conforme certificado às fls. 414, a Contribuinte foi intimada da
diligência fiscal realizada em primeira instância, deixando de manifestar sobre o resultado.
A Recorrente pede pela conversão do julgamento do recurso em diligência, para
comprovação de seu direito a manutenção dos créditos presumidos das atividades agroindustriais
mesmo que a venda se de com a suspensão das contribuições, uma vez que industrializa uma
parcela do leite adquirido de pessoas físicas.
Diante da reanálise já realizada perante a DRJ de origem, entendo pela
desnecessidade de conversão em nova diligência, uma vez que todos as provas necessárias ao
deslinde deste feito já estão nos autos.
Aplica-se, neste caso, a Súmula CARF no 163, que assim prevê:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, rejeito o pedido de nova diligência.
Por sua vez, com relação ao argumento sobre o ônus da prova ser da Autoridade
Fiscal com relação à acusação de que todo o leite foi vendido com suspensão, igualmente não
assiste razão à defesa.
Ocorre que, por se tratar de pedido de crédito, tem-se que o ônus da prova é da
Contribuinte, na forma prevista pelo artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
Neste sentido:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
3.2. Das exclusões da base de cálculo permitidas às sociedades cooperativas
A Autoridade Fiscal constatou que a Contribuinte excluiu das bases de cálculo do
PIS e da COFINS os valores referentes a todas as vendas de mercadorias tributadas por essas
contribuições aos seus associados, inclusive aquelas realizadas pelo supermercado e pelos postos
de combustíveis. E, uma vez que tais vendas não se vinculam diretamente à atividade econômica
desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa, as receitas correspondentes não
podem ser excluídas das bases de cálculo, motivo pelo qual refez a composição da base de
cálculo.
Argumentou a defesa que o artigo 79 da Lei no 5.764/71, que regulou a Política
Nacional do Cooperativismo e que instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas,
estabeleceu que nas Sociedades Cooperativas há contribuição com bens ou serviços para o
exercício de uma atividade econômica em benefício de todos, sem quaisquer finalidades
lucrativas. Fixou-se, ainda, que as Cooperativas têm natureza jurídica própria e são constituídas
para prestar serviços aos seus associados.
Com isso, as operações realizadas entre os associados e a sociedade cooperativa, e
entre esta e aqueles, não representam negócio mercantil, não havendo que se falar em receita
bruta da comercialização da produção do associado quando os produtos são entregues à
cooperativa. Por consequência, não havendo receita, não há incidência das contribuições para o
PIS e da COFINS em tais atos cooperativos.
Cumpre salientar que a recorrente é sociedade cooperativa agropecuária, com filiais
de fábrica de laticínios, postos de combustível, lojas agroveterinária, fábrica de rações,
supermercado, plataformas rodoviária, e depósito de mercadorias, sendo que as vendas em questão
foram realizadas nas filiais com atividade de supermercado e postos de combustíveis, cujos bens
revendidos não são relacionados às atividades típicas da Recorrente (cooperativa de produção de
leite).
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

Com relação à definição de ato cooperativo, na forma prevista pelo art. 79 da Lei
5.764/71, destaco o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça expressado através do
Tema 363 com a seguinte tese:
Não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos
realizados pelas cooperativas.
Através dos REsp 1.141.667/RS e 1.164.716/MG, julgados na sistemática dos
recursos repetitivos, foi abordado sobre a incidência da contribuição destinada ao PIS e da
COFINS sobre a receita oriunda de atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas, à luz
do disposto no artigo 79, parágrafo único, da Lei 5.764/71, conforme Ementa abaixo
reproduzida:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos
atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados
(fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a
COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Igualmente encontra-se tramitando perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal o
RE 672.215, com julgamento sob repercussão geral, Leading Case do Tema 536, pelo qual se
discute a incidência de COFINS, PIS e CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo.
No Recurso Extraordinário em referência, se discute, à luz dos artigos 5o, XVIII;
146, III, c; 194, parágrafo único, V; 195, caput, e I, a, b e c e § 7o; e 239 da Constituição Federal,
a possibilidade de lei dispor sobre a incidência, ou não, de COFINS, PIS e CSLL sobre o produto
de ato cooperado ou cooperativo em face dos conceitos constitucionais relativos ao
cooperativismo: “ato cooperativo”, “receita da atividade cooperativa” e “cooperado”.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

Por sua vez, a PGFN publicou a Nota CRJ no 561/2016, pela qual observou que
“o STJ não definiu, de modo exauriente, o conceito de “ato cooperativo típico”, apenas
relacionando-o ao disposto no art. 79, caput, da Lei no 5.764/71. Do precedente, é possível
extrair, a contrario sensu, que não estão abrangidos no referido conceito os atos a) praticados
entre cooperativa e terceiro não cooperado ou b) desvinculados da consecução dos objetivos
sociais da cooperativa. Desse modo, é necessário atentar para as peculiaridades de cada caso
concreto.”
Com relação ao presente caso, entendo que está correto o posicionamento da DRJ
de origem, que procedeu à detida evolução legislativa, concluindo pela manutenção das glosas de
exclusões de base de cálculo praticada pela autoridade.
Nos termos permitidos pelo artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/19991, peço vênia
para reproduzir os fundamentos da decisão a quo, os quais adoto para motivar o presente
voto:
GLOSA DE EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO – VENDAS NOS POSTOS
DE COMBUSTÍVEL E SUPERMERCADO
Como relatado, ao analisar a composição da base de cálculo do PIS e da Cofins, a
fiscalização verificou que a cooperativa excluiu todas as receitas de vendas de
mercadorias tributadas efetuadas a seus associados. A auditoria, porém, não concordou
com a exclusão das receitas de vendas dos estabelecimentos que funcionam como
postos de combustíveis e supermercado. Como fundamento à glosa, a autoridade
mencionou o disposto no §1o do art. 15 da MP no 2.158-35, de 2001, dispositivo com a
seguinte redação:
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001:
Art.15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei
no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por
eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados,
aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural, formação
profissional e assemelhadas;
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de
produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos junto a
instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos.
§1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas
decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

§2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade com o
disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor da operação, da
espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas.
Contrapondo-se à glosa, a cooperativa, em resumo, desenvolve argumentação no intuito
de demonstrar a diferença que haveria no tratamento tributário entre os chamados atos
cooperados e não cooperados. Defende que as operações realizadas entre os associados
e a sociedade cooperativas não representariam negócio mercantil, não havendo que se
falar em receita bruta da comercialização da produção do associado quando os produtos
são entregues à cooperativa. Por não se caracterizar ato de comércio nessas operações,
não se teria faturamento e conseqüentemente base imponível para a incidência de PIS e
de Cofins.
Em primeiro lugar, é importante lembrar que a caracterização do que é não ato
cooperado passou a ter menos relevância no que diz respeito à tributação do PIS e da
Cofins.
Uma inspeção na evolução da incidência do PIS e da Cofins em relação às sociedades
cooperativas aponta os motivos da afirmação acima.
TRIBUTAÇÃO DAS COOPERATIVAS – EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO (PIS E
COFINS)
Até 31 de janeiro de 1999, a base de cálculo da Cofins estava definida no art. 2° da Lei
Complementar (LC) n° 70, de 30 de dezembro de 1991, e a isenção dos atos
cooperativos se encontrava prevista em seu art. 6°:
Lei Complementar no 70, de 1970:
Art. 2° - A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e incidirá
sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias,
de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza.
Parágrafo único – Não integra a receita de que trata este artigo, para efeito de
determinação da base de cálculo da contribuição, o valor:
a) do imposto sobre produtos industrializados, quando destacado em separado no
documento fiscal;
b) das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos a qualquer título concedidos
incondicionalmente.
[...]
Art. 6° - São isentas da contribuição:
I – as sociedades cooperativas que observarem ao disposto na legislação específica,
quanto aos atos cooperativos próprios de suas finalidades; (realces acrescidos)
[...]
A partir de 1o de fevereiro de 1999, a base de cálculo da Cofins e do PIS passou a ser
regida pela Lei no 9.718, de 1998 (conversão da Medida Provisória n° 1.724, de 29 de
outubro de 1998), na forma do disposto nos arts. 2° e 3°, em suas redações originais:
Lei no 9.718, de 1998
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

Art. 2° - As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas
de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislação
vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3° - O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde a receita bruta da
pessoa jurídica.
§ 1° - Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas.
§ 2° - Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2°, excluem-se da receita bruta:
I – as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação – ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos
serviços na condição de substituto tributário;
II – as reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como
perda, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação
de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita;
III – os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa
jurídica, observadas normas regulamentadoras expedidas pelo Poder Executivo;
IV – a receita decorrente da venda de bens do Ativo Permanente.
§ 3° - Nas operações realizadas em mercados futuros, considera-se receita bruta o
resultado positivo dos ajustes diários ocorridos no mês.
§ 4° - Nas operações de câmbio, realizadas por instituição autorizada pelo Banco Central
do Brasil, considera-se receita bruta a diferença positiva entre o preço de venda e o preço
de compra na moeda estrangeira.
§ 5° - Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1°, do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusões e
deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP.
A isenção prevista no art. 6°, I, da LC no 70, de 1991, foi revogada pelo art. 23, inc. II,
“a” da MP n° 1.878-6, de 29 de junho de 1999, verbis:
Art. 23. Ficam revogados:
I - (...)
II - a partir de 30 de junho de 1999:
a) os incisos I e III do art. 6o da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991;
(...)
Paralelamente, com a publicação da MP no 1.858-7, de 29 de julho de 1999, art. 15, a
base de cálculo da Cofins passou a abranger todas as receitas das sociedades
cooperativas, com algumas exclusões, como segue:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto no art. 66, da Lei n°
9.430, de 1996, excluir da base de cálculo da COFINS:
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

I – os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por
eles entregue à cooperativa;
II – as receitas de venda de bens e mercadorias a associados.
§ 1° - Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas
decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
§ 2° - As operações referidas no parágrafo anterior serão contabilizadas
destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas mediante documentação hábil e
idônea, com identificação do adquirente, do valor da operação, da espécie de bem ou
mercadoria e quantidades vendidas.
Essas exclusões foram ampliadas por meio da Medida Provisória n° 1.858-9, de 24 de
setembro de 1999, que introduziu os incisos III a V e alterou a redação dos parágrafos:
III – as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados,
aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural, formação
profissional e assemelhadas;
IV – as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de
produção do associado;
V – as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos junto a
instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos.
§ 1° - Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas
decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
§ 2° - Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do Caput:
I – a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade com o
disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, com identificação do associado, do valor da operação, da
espécie de bem ou mercadorias e quantidades vendidas.
Posteriormente, tais dispositivos da MP no 1.858-9, de 1999, foram consolidados no art.
15 da Medida Provisória n.o 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Com base na análise evolutiva dos dispositivos legais, conclui-se que a isenção da
Cofins para as cooperativas vigorou até outubro de 1999 e, a partir de novembro desse
ano, a base de cálculo da Cofins das cooperativas passou a ser a mesma aplicável às
demais sociedades, com as exclusões específicas.
Faça-se agora, essa mesma análise da evolução da legislação no tocante à contribuição
ao PIS.
Até 31/01/1999, a base de cálculo da contribuição ao PIS, inclusive das cooperativas,
era determinada pelo art. 2o da MP no 1.212, de 1995, posteriormente convalidada na
Lei 9.715, de 1998, que assim determinava:
Art.2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
I - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação
do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia mista e
suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

II - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela legislação
trabalhista e as fundações, com base na folha de salários;
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas.
§1o As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento mensal,
pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação às receitas
decorrentes de operações praticadas com não associados.
(...) (realce acrescido)
A partir de 01/02/1999, a base de cálculo da contribuição, como dito, foi modificada, na
forma do disposto nos arts. 2° e 3° da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998
(conversão da MP no 1.724, de 29 de outubro de 1998), já acima transcritos.
Com a publicação da MP no 1.858-9, de 24 de setembro de 1999, art. 15, reedição da
MP no 1.858-7, a base de cálculo do PIS passou a abranger todas as receitas das
sociedades cooperativas, com algumas exclusões. Repete-se o texto do dispositivo
citado:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei
no 9.718, de 27 de novembro de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do
PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por
eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados,
aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural, formação
profissional e assemelhadas;
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de
produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos junto a
instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos.
§ 1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas
decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
§ 2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade com o
disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do valor da operação, da
espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas. (ressaltei)
O já citado Ato Declaratório SRF no 88, de 1999, como se viu, esclareceu que, a partir
de novembro de 1999, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins passou a ser
apurada conforme a MP no 1.858-7, de 1999.
Posteriormente, tais dispositivos da MP no 1.858-9, de 1999, foram consolidados no art.
15 da Medida Provisória n.o 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Assim, a partir de novembro de 1999, a base de cálculo do PIS e da Cofins devidos
pelas cooperativas passou a ser apurada como as das demais pessoas jurídicas, com as
exclusões específicas estabelecidas na MP em foco.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

Posteriormente, com a edição da Lei no 10.684, de 2003, às exclusões previstas no art.
15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, veio se juntar, para as sociedades
cooperativas de produção agropecuária também a possibilidade de dedução dos custos
agregados ao produto agropecuário dos associados. Confira-se:
Lei no 10.684, de 2003:
Art. 17. Sem prejuízo do disposto no art. 15 da Medida Provisória no2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, e no art. 1oda Medida Provisória no101, de 30 de dezembro de 2002, as
sociedades cooperativas de produção agropecuária e de eletrificação rural poderão excluir
da base de cálculo da contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS os custos agregados ao produto
agropecuário dos associados, quando da sua comercialização e os valores dos serviços
prestados pelas cooperativas de eletrificação rural a seus associados.
Essa situação em relação às sociedades cooperativas de produção agropecuária não se
modificou no ambiente não cumulativo de tributação do PIS e da Cofins.
As cooperativas de produção agropecuária vieram compor o universo de pessoas
jurídicas submetidas à incidência não cumulativa de Cofins e de PIS, por força do
disposto na Lei no 10.865, de 2004 que alterou o art. 10 da Lei no 10.833, de 2003.
O mencionado art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, lista as pessoas jurídicas que ficaram
excluídas da sistemática não cumulatividade, excepcionado, na redação dada pela Lei no
10.865, de 2004, as sociedades cooperativas de produção agropecuária:
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente
a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o: (Vide Medida Provisória
no 252, de 15/06/2005).
[...]
VI - sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária, sem prejuízo das
deduções de que trata o art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, e o art. 17 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, não lhes aplicando as
disposições do § 7o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, e as de consumo; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004).
[...]
Do que ficou até aqui exposto, tem-se que, para o período sobre o qual se debruçou o
Termo de Verificação, 3o trimestre de 2004 ao 4o trimestre de 2005, não há que
distinguir atos cooperativos de atos não-cooperativos, pois todos são tributados,
permitidas as exclusões consolidadas na MP no 2.158-35, de 2001 e, no caso das
sociedades cooperativas de produção agropecuária, também há de ser considerada a
possibilidade de exclusão dos custos agregados prevista no acima transcrito art. 17 da
Lei 10.684, de 2003.
Ao contrário do que desenvolveu a cooperativa, a glosa fiscal não se voltou contra as
receitas da comercialização de produtos entregues pelos associados à cooperativa,
hipótese de exclusão alojada no inciso I do art. 15 da MP no 2.158-35, de 2001. Pelo
contrário, como se vê no Anexo 2, a auditoria considerou em seus cálculos, como
exclusão da base de cálculo das contribuições, as receitas tributadas auferidas nas
vendas efetuadas a associados pelas lojas agroveterinárias.
Os valores recusados das exclusões restringem-se às receitas de vendas aos associados,
efetuadas no supermercado e nos postos de combustíveis mantidos como
estabelecimentos da cooperativa. Trata-se, sem dúvida, de estabelecimentos que vendem
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

mercadorias que não tem, nos termo do §1o do art. 15 da MP no 2.158-35, de 2011,
relação direta com a atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto
da cooperativa. São filiais que comercializam bens para a conveniência do associado na
manutenção do abastecimento doméstico e de seus veículos.
Por essas razões, correta a glosa de exclusões de base de cálculo praticada pela
autoridade.
Considerando os fundamentos detidamente demonstrados no r. voto acima
reproduzido, mantenho a decisão recorrida igualmente neste ponto.
3.3. Do direito ao crédito presumido. Atividades Agroindustriais
A glosa dos créditos presumidos ocorreu em razão da conclusão da Autoridade
Fiscal que as vendas de leite in natura resfriado ocorrem obrigatoriamente com suspensão, e,
nesse caso, existe vedação ao crédito prevista no § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Argumentou a defesa que é sociedade cooperativa que produz os bens
relacionados no caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004, o que lhe garante o direito ao crédito
presumido, visto que, adquire leite in natura e milho de produtores rurais e de outras
cooperativas, cooperados e não cooperados, os quais são utilizados nos processos produtivos da
Recorrente resultando em produtos do capítulo 4 e 23 da TIPI.
O art. 8o da Lei no 10.925/2004 previa a possibilidade de pessoa jurídica ou
cooperativa, que produzam mercadorias de origem vegetal ou animal, para determinados códigos
da NCM, destinados à alimentação humana ou animal, deduzirem crédito presumido das
contribuições devidas em cada período de apuração, calculadas sobre os insumos adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
Vejamos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de
2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide
Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no
12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos
da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei no 12.865, de
2013)
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4o do art.
3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5o Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo, o
valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
bem, pela Secretaria da Receita Federal. (sem destaque no texto original)
No caso de revenda, por não se tratar da hipótese do caput do art. 8o, não há
autorização legal para a apuração de créditos presumidos e, diante do repasse de leite in natura a
granel para a indústria de transformação, aplica-se a regra do § 4o do art. 8o, devendo ser vedado
o aproveitamento do crédito presumido sobre as operações realizadas com suspensão das
contribuições.
Igualmente neste ponto, entendo como suficiente a consclusão adotada pelo
ilustre Julgador a quo, motivo pelo qual, na forma do artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/19992,
adoto e reproduzo os respectivos fundamentos:
Relata a auditoria que os montantes mensais das vendas de leite resfriado in
natura a granel, operações que segundo o Fisco estariam sujeitas à suspensão da
incidência de PIS e de Cofins, foram sempre superiores aos totais mensais das
aquisições de leite efetuadas de pessoas físicas, situação que impediria o
aproveitamento do crédito presumido correspondente, justificando os ajustes nas bases
de cálculos dos créditos. Também com relação aos créditos presumidos, a autoridade
assinala que seu aproveitamento estaria restrito à dedução como desconto da
contribuição devida, sendo a possibilidade de ressarcimento limitada aos créditos
básicos vinculados, no caso, às receitas de vendas não tributadas, sujeitas à suspensão,
alíquota zero ou não incidência.
A primeira questão a ser examinada envolve a possibilidade de apuração,
manutenção e aproveitamento de créditos presumidos nas aquisições de leite efetuadas
de pessoas físicas.

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

A apuração de créditos presumidos para o setor agroindustrial tem fundamento
no disposto no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004. Diz o comando: Lei no 10.925, de
2004. Diz o comando:

(...)

Nos termos do artigo transcrito e já trazendo a matriz legal para o caso em exame, as
cooperativas podem deduzir crédito presumido apurado sobre valor do leite in natura
recebido de cooperados quando o utilizem na produção de mercadorias para a
alimentação humana. Nesse contexto, quando utiliza o leite in natura recebido de
cooperados em laticínios, a cooperativa pode deduzir os correspondentes créditos
presumidos sobre o valor do leite recebido.
O mecanismo de créditos presumidos, introduzido pelo art. 8o em foco, visa à
garantia da manutenção do princípio da não cumulatividade no ramo sensível da
economia que é o da agroindústria, possibilitando que fábricas de produtos para a
alimentação humana ou animal sujeitas à incidência não cumulativa das contribuições
deduzam créditos sobre aquisições que não dariam direito a crédito por se vincularem
a operações com fornecedores pessoas físicas que não se sujeitam ao pagamento do
PIS e da Cofins.
Com o fim de evitar distorções de mercado, a legislação incluiu também como
geradoras de créditos presumidos as aquisições, pela agroindústria de alimentação
humana ou animal, feitas de cerealistas, cooperativas de produção agropecuária,
pessoas jurídicas que exercem atividade agropecuária e pessoas jurídicas que
cumulativamente transportem, resfriem vendam e o leite in natura a granel. Essa, é a
disposição do §1o. Trata-se aqui, como se vê, de pessoas jurídicas que atuam no
mesmo nível da cadeia econômica das pessoas físicas fornecedoras de insumos de
origem animal ou vegetal para a agroindústria.
No entanto, ao mesmo tempo em que possibilita a apuração de créditos
presumidos pelos adquirentes nas aquisições feitas desses fornecedores, a legislação,
prevenindo desequilíbrios no sistema da não cumulatividade, impede o
aproveitamento dos créditos presumidos por esses fornecedores e estabelece a
suspensão obrigatória das contribuições para a Cofins e para o PIS quando eles
vendem os insumos agropecuários para as indústrias de alimentos ou de rações
animais. Essa é a intenção do §4o quando impede o aproveitamento dos créditos
presumidos pelas pessoas jurídicas mencionadas nos incisos I a III do §1o (cerealista,
pessoa jurídica que transporte, resfrie e venda leite in natura e cooperativa
agropecuária ou pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária) e do art. 9o da
mesma Lei no 10.925, de 2004 que trata da suspensão das contribuições:
Lei no 10.925, de 2004:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso; (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso
II do § 1o do art. 8o desta Lei; e (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o O disposto neste artigo: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada
com base no lucro real; e(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os
§§ 6o e 7o do art. 8o desta Lei.(Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
Portanto, quando a cooperativa repassa leite in natura a granel para a indústria
de transformação, a operação se dá com suspensão das contribuições. Nessa medida,
nos termos do § 4o, II do art. 8o, fica vedado o aproveitamento do crédito presumido
vinculado às operações com suspensão das contribuições.
Afirma a cooperativa que uma parte do leite adquirido é industrializada, como
está demonstrado nas memórias de cálculo apresentadas à fiscalização e que seria
equivocada a conclusão a que chegou o auditor fiscal de que todo o leite adquirido de
pessoa física foi vendido com suspensão pelo fato do valor das vendas ser superior ao
valor das compras. Caberia ao Fisco a comprovação da afirmação com provas e não
presumindo que todo o leite adquirido de pessoa física foi vendido com suspensão.
O trecho do Termo de Verificação Fiscal referido pela contribuinte como prova
da presunção que teria orientado o trabalho fiscal é o seguinte:
"Salientamos que os montantes mensais de venda a granel de leite in natura
resfriado com a suspensão obrigatória das contribuições COFINS e PIS (vide
linha 6 do anexo 2), nos termos do art. 9o da Lei no 10.925/2004, foram sempre
superiores aos totais mensais das aquisições desse item de pessoas físicas,
impossibilitando o aproveitamento do crédito presumido sobre essas aquisições
conforme vedação constante do § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004."
Como consta do próprio relatório fiscal, ao contrário do argumento de defesa, a
fiscalização não desconhece que a cooperativa industrializa parte do leite recebido.
Veja-se que no Anexo 2 ao Termo de Verificação, a auditoria destaca, para todos os
meses do período auditado, uma linha de exclusões denominada "Exclusão receita
tributada laticínio proporcional à aquisição de associados".
A própria abertura do Termo de Verificação Fiscal no item 3, c, fl. 2 do
documento, traz informação sobre a industrialização própria de uma pequena parte do
leite recebido de pessoas físicas.
No entendimento da autoridade, não haveria qualquer direito pela cooperativa à
apropriação de créditos presumidos sobre o leite recebido de pessoas físicas tendo em
vista que o valor das vendas de leite cru resfriado, sujeitas à suspensão de PIS e de
Cofins é superior ao valor das operações com leite recebido de pessoas físicas.
No entanto, a vedação ao aproveitamento se restringe ao crédito presumido
apurado em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão das contribuições.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

No caso em exame, como atesta o relatório fiscal, parte das receitas vinculadas ao leite
cru refere-se a produtos com saída tributada que foram industrializados pela própria
cooperativa. Isso esvazia a alegação da cooperativa no sentido da falta de
comprovação pela autoridade de que todo o leite teria sido repassado para a indústria:
a própria fiscalização admitiu a industrialização pela cooperativa.
Como surge no trecho do relatório fiscal destacado acima, a autoridade fiscal
comparou o valor das receitas de vendas com suspensão de leite cru e o valor das
aquisições/recebimentos de leite de pessoas físicas, entendendo que nenhum valor de
crédito presumido seria cabível à contribuinte, tendo em vista que as receitas de
vendas com suspensão são maiores que o valor dos recebimentos de leite in natura de
pessoas físicas.
No entanto, para avaliação da possibilidade de aproveitamento dos créditos
presumidos, esse comparativo não tem fundamento normativo. Veja-se que a redação
do §4o do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, vale-se da expressão "em relação". Ou
seja, a proibição ao aproveitamento do crédito presumido confina-se ao crédito
presumido vinculado às receitas de vendas efetuadas com suspensão.
De modo contrário, pode ser aproveitado o crédito presumido calculado sobre o
leite in natura recebido de cooperados ou adquirido de pessoas físicas quando
relacionado a receitas de vendas dos laticínios fabricados pela cooperativa com esse
insumo.
Com esses fundamentos, foram os autos baixados em procedimento de
diligência para que a auditoria-fiscal apurasse o crédito presumido de PIS e de Cofins
a que teria direito à contribuinte sobre o leite adquirido de pessoas físicas ou recebidos
de cooperados em relação às vendas de laticínios de fabricação própria com esse
insumo, considerando ainda o disposto no art. 9o da Lei no 11.051, de 2009,
recalculando os valores passíveis de ressarcimento.
Cumprida a diligência, a autoridade redigiu Relatório de Diligência que detalha
os resultados do trabalho. Transcreve-se abaixo parte do documento:
[...]
3. Em atendimento às resoluções citadas no item 1, elaboramos o anexo 1 a este
Relatório de Diligência Fiscal, demonstrando o cálculo do crédito presumido de
PIS e de Cofins sobre o leite adquirido de pessoas físicas ou recebidos de
cooperados em relação às vendas de laticínios de fabricação própria com esse
insumo, nos termos do artigo 8o da Lei 10.925, de 2004, e considerando ainda o
limite estabelecido no art. 9o da Lei no 11.051, de 2004.4. O referido anexo 1,
intitulado “Bases de cálculo do Crédito Presumido Cofins/PIS do Leite adquirido
de Pessoas Físicas”, foi elaborado com base nos dados constantes das planilhas
apresentadas pelo sujeito passivo à fiscalização em 03/08/2012 (no transcorrer
dos trabalhos de auditoria fiscal) denominadas “Apuração PIS e COFINS
2004.xls” e “Apuração PIS e COFINS 2005.xls”, conforme Recibo de Entrega de
Arquivos Digitais daquela data, firmado por Regis Antonio Cechet, CPF
823.446.040-49, bem como nos anexos do Termo de Verificação Fiscal de
04/04/2013.5.
Ressaltamos que o limite estabelecido pelo artigo 9o da Lei 11.051/2004 entrou
em vigor a partir de 01/04/2005,conforme estabelecido no artigo 34, inciso II, da
mesma lei, e assim foi considerado na elaboração dos cálculos do citado anexo 1.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

Tal limitação foi posteriormente excluída para as cooperativas, somente a partir
de 01/10/2015, nos termos dos artigos 5o e 26, inciso VI, da Lei 13.137, de 2015.
[...]
6. Elaboramos novas planilhas de apuração para recálculo das glosas, conforme
os seguintes documentos: anexo 2 -“Cálculo dos Créditos de COFINS e PIS
vinculados às Receitas\Tributadas e Não Tributadas”; anexo 3 – “Controle dos
Créditosde COFINS e PIS antes dos Ressarcimentos”; anexo 4 – “Créditos de
COFINS e PIS pleiteados em Pedidos de Ressarcimento,apurados pela
Fiscalização e respectivos Valores das Glosas” e anexo 5 – “Resumo dos
Créditos de COFINS e PIS, Pleiteados,Procedentes e Glosados por Pedido de
Ressarcimento (PER)”,equivalentes ao refazimento dos anexos 3 a 6 do Termo
de Verificação Fiscal de 04/04/2013, considerando os valores dos créditos
presumidos demonstrados no anexo 1 deste Relatório.
7. Com base nas planilhas supracitadas, anexos 1 a 6 deste relatório,
reanalisamos os novos valores dos créditos de Cofins e PIS pleiteados,
procedentes e glosados para ressarcimento das contribuições, cujo resumo consta
no quadro a seguir.

Nessa medida, o valor passível de ressarcimento monta R$ 274.371,27, ou seja,
um acréscimo de R$ 1.914,40 em relação ao valor já reconhecido no despacho
decisório original (R$ 272.456,87).
A defesa argumenta que à situação se aplicariam as disposições do art. 17 da
Lei no 11.033, de 2004, lei posterior à de no 10.925, de 2004, que autorizam a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência do PIS e da Cofins. Por sua vez,
diz, a possibilidade de ressarcimento desses créditos estaria garantida pelo disposto no
art. 16 da Lei no 11.116, de 2005.
À alegação embute a idéia de revogação ou derrogação da vedação ao
aproveitamento de crédito presumidos. Em primeiro lugar, a antecedência da Lei no
10.925, de 2004, em relação à de no 11.033, do mesmo ano, ocorre somente em
relação ao texto original da lei. Isto porque a vedação prevista ao aproveitamento de
créditos presumidos prescrita no §4o do art. 8o foi introduzida pela Lei no 11.051, de
2004, diploma posterior à edição da Lei no 11.033, de 2004. Ou seja, o legislador
mesmo conhecendo o texto do art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, ainda assim editou
comando que veda o aproveitamento de créditos nas vendas com suspensão no §4o,
art. 8o da 10.925, de 2004, do que se conclui que não há a possibilidade de
aproveitamento dos créditos presumidos nessa situação.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

Por outro lado, ao contrário do que defende a contribuinte o art. 16 da Lei no
11.116 de 2005, que abre a possibilidade de ressarcimento/compensação de créditos
da não cumulatividade vinculados a saídas não tributadas, distingue sim, a origem
deles, restringindo o benefício aos créditos básicos apurados com base nos art. 3o das
Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, e aos créditos de PIS e Cofins
importação previstos no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004. Assim, no período objeto
dos pedidos de ressarcimento, não havia a possibilidade de ressarcimento de saldo de
créditos presumidos.
Sobre a possibilidade de ressarcimento, lembre-se que o art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004 emprega a expressão "poderão deduzir" das contribuições devidas o crédito
presumido referido no artigo, o que significa um encontro de contas no período de
apuração entre os créditos e o PIS e a Cofins devidas e não a autorização para a
compensação/ressarcimento. Essa é aliás a interpretação fixada pela Administração ao
publicar o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 2005:
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 22 de dezembro de 2005, impede a
utilização do crédito presumido ressarcimento ou compensação, permitindo
exclusivamente sua utilização por meio de desconto no cálculo da contribuição
devida:
ADI SRF No 15, DE 2005:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o
e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas
no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o,
§ 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a
Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
A possibilidade de ressarcimento/compensação dos créditos presumidos
vinculados à produção e à comercialização de leite, desde que atendidas determinadas
condições, somente veio integrar o ordenamento com a edição da Lei no 13.137, de
2015, que incluiu o art. 9o-A na Lei no 10.925, de 2004. Essa autorização porém,
influencia somente períodos posteriores ao do trimestre em exame nos
presentes autos.
Ademais, vale ressaltar que a discussão sobre a possibilidade de ressarcimento
de créditos presumidos para o caso em foco é irrelevante. Conforme verifica-se na
planilha constantes dos anexos TAIs, todo o crédito presumido foi consumido como
desconto das contribuições devidas nos períodos de apuração não havendo sobra para,
não fosse a vedação legal, eventual ressarcimento.
Por fim, vale anotar que não havendo saldo de crédito presumido e diante da
impossibilidade de ressarcimento de créditos dessa natureza à época, não há hipótese
para a aplicação do art. 73 da Lei no 9.430, de 1996, cujo escopo, ademais, trata do
aproveitamento de ofício de eventual direito de crédito detido por contribuinte com
débitos perante a Fazenda Pública.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

De fato, o inciso I do artigo 9o da Lei no 10.925/2004, citado na r. decisão
recorrida, estabelece suspensão da incidência das Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no
caso de venda de leite in natura por pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura (inciso II do § 1o do art. 8o), que o
caso em análise.
E, como os fatos geradores deste processo abrangem o período de 01/04/2005 a
30/06/2005, ou seja, posterior à entrada em vigência da Lei no 11.051/2004, publicada em
30/12/2004, que introduziu a suspensão obrigatória prevista pelo artigo 9o da Lei no 10.925/2004,
não resta dúvida de sua aplicação ao presente caso.
É oportuno esclarecer que o artigo 17, III, da Lei no 10.925/2004 e o artigo 5o da
IN SRF 636/2006 estabelecem que tanto o direito ao crédito presumido de que trata o artigo 8o
da Lei no 10.925/2004, quanto a suspensão da incidência das contribuições ao PIS e à
COFINS prevista no artigo 9o da Lei no 10.925/2004, produziram efeitos a partir de
01/08/2004, relativamente às atividades previstas na redação original da Lei no 10.925/2004,
e a partir de 30/12/2004 em relação às atividades incluídas pela Lei no 11.051/2004.
Neste mesmo sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do
julgamento ao Recurso Especial no 1.437.568/SC, de relatoria do Eminente Ministro Mauro
Campbell Marques, cuja Ementa abaixo transcrevo:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS/PASEP
E
COFINS
NÃOCUMULATIVOS. ARTS. 97, VI, 99 e 111, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
282/STF.
CREDITAMENTO
SIMULTÂNEO DO CRÉDITO ORDINÁRIO PREVISTO NO ART. 3o, CAPUT, DAS
LEIS NN. 10.637/2002 E 10.833/2003 E DO CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTO NO
ART.
8o
DA
LEI
No
10.925/2004
POR
UMA
MESMA
AQUISIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES AO
PIS/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVOS E INÍCIO DA POSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO AMBOS COM EFEITOS A
PARTIR DE 1o/8/2004. INTERPRETAÇÃO DO ART. 17, III, DA LEI No
10.925/2004. LEGALIDADE DO ART. 5o DA IN SRF N. 636/2006. ILEGALIDADE
DO ART. 11, I, DA IN SRF N. 660/2006 QUE FIXOU A DATA EM 4/4/2006.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de aproveitamento simultâneo de crédito
ordinário da sistemática não-cumulativa de PIS/PASEP e de COFINS, prevista no art.
3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, com o crédito presumido previsto no art. 8o,
§ 1o, da Lei no 10.925/2004, referente às aquisições feitas junto a pessoas jurídicas
cerealistas, transportadoras de leite e agropecuárias que funcionam como intermediárias
entre as pessoas físicas produtoras agropecuárias e as pessoas jurídicas que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, para o período de 1o/08/2004 a 03/04/2006.
2. Impossibilidade de conhecimento do recurso especial em relação aos arts. 97, VI, 99
e 111, I, do CTN, uma vez que os referidos dispositivos não foram enfrentados pelo
acórdão recorrido. Ausência de prequestionamento. Súmula no 282 do Supremo
Tribunal Federal.
3. O crédito presumido, que corresponde a um percentual do crédito ordinário, trata de
benefício fiscal que traduz verdadeira ficção jurídica, daí a denominação "presumido",
pois concedido justamente nas hipóteses previstas no art. 3o, §2o, das Leis ns.
10.637/2002 e 10.833/2003, onde não é possível dedução de crédito ordinário pela
sistemática não cumulativa, v.g., nas aquisições de insumos de pessoas físicas ou
cooperados pessoa física (caput do art. 8o, da Lei n. 10.925/2004) e aquisições de
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

insumos de pessoas jurídicas em relação às quais a lei suspendeu o pagamento das
referidas contribuições (§ 1o do art. 8o, da Lei n. 10.925/2004).
4. O crédito presumido é benefício fiscal cujo objetivo é aliviar a cumulatividade nas
situações onde não foi possível eliminá-la pela concessão do crédito ordinário. Desse
modo, salvo disposição legal expressa, uma mesma aquisição não pode gerar dois
creditamentos simultâneos para o mesmo tributo a título de crédito presumido e crédito
ordinário, sob pena de ser concedida desoneração para além da não-cumulatividade
própria dos tributos em exame.
5. Os arts. 3o, § 3o, I, "a", da IN SRF 636/2006 e 7o, I, da IN SRF 660/2006
condicionaram a existência de crédito presumido à aquisição de produtos com a
tributação a título de PIS/PASEP e COFINS suspensa, na forma do art. 9o, da Lei
n.10.925/2004. A necessidade de suspensão da incidência da contribuição na etapa
anterior para possibilitar a fruição do crédito presumido não decorre das referidas
instruções normativas, mas sim de interpretação sistemática da legislação que rege o
creditamento ordinário e presumido.
6. O crédito presumido e a suspensão da incidência das contribuições produziram
efeitos conjuntamente a partir de 1o/8/2004, nos termos do art. 17, III, da Lei no
10.925/2004, de forma que as INs SRF nos 636/2006 e 660/2006, ainda que sob o
pálio do § 2o do art. 9o da referida Lei no 10.925/2004, não poderiam alterar a data
de concessão da suspensão da incidência das contribuições, mas tão somente
disciplinar sua aplicação mediante a instituição de obrigações tributárias
acessórias. Nesse sentido, está conforme a lei o art. 5o da IN SRF 636/2006, que
fixou a data do início do crédito presumido e da suspensão em 1o/8/2004, e ilegal o
art. 11, I, da IN SRF 660/06, que revogou o artigo anterior e, de forma equivocada,
fixou a data do início do crédito presumido e da suspensão em 4/4/2006.
7. Esta Corte já enfrentou o tema da revogação da IN SRF n. 636/2006 pela IN
SRF n. 660/2006 e concluiu que tal revogação não teve o condão de alterar de
1o/8/2004 para 4/4/2006 o início dos efeitos da suspensão da incidência das
contribuições ao PIS e à COFINS prevista no art. 9o, da Lei no 10.925/04.
Precedente: REsp no 1.160.835/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 23/4/2010.
8. Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN SRF 636/2006,
tanto o direito ao crédito presumido de que trata o art. 8o, da Lei no 10.925/2004,
quanto a suspensão da incidência das contribuições ao PIS e à COFINS prevista no
art. 9o, da Lei no 10.925/2004, produziram efeitos a partir de 1o/8/2004,
relativamente às atividades previstas na redação original da Lei no 10.925/2004, e a
partir de 30/12/2004 em relação às atividades incluídas pela Lei no 11.051/2004.
9. Tendo em vista que o acórdão recorrido reconheceu equivocadamente ao contribuinte
o direito ao crédito ordinário pela sistemática não cumulativa no período de 1o/8/2004 a
4/4/2006, não é possível a esta Corte, à mingua de recurso da FAZENDA NACIONAL,
afastar o acórdão no ponto, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
10. Por outro lado, uma interpretação sistemática da legislação, bem como os princípios
da razoabilidade e moralidade não permitem a esta Corte conceder cumulativamente o
crédito parcial (crédito presumido) onde já foi equivocadamente reconhecido o crédito
total (crédito ordinário) ao contribuinte.
11. Portanto, deve ser reconhecido ao contribuinte o direito ao aproveitamento de
créditos presumidos na forma do art. 8o da Lei no 10.925/2004 no período de 1o/8/2004 a
4/4/2006 somente em relação às aquisições não abrangidas pelo creditamento ordinário
de PIS e COFINS pela sistemática não-cumulativa.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-010.803 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.900002/2013-63

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (sem
destaques no texto original)
O posicionamento adotado pelo STJ sobre a matéria é taxativo ao concluir que o
artigo 17, III, da Lei no 10.925/2004 e o artigo 5o da IN SRF 636/2006 estabelecem que tanto o
direito ao crédito presumido de que trata o artigo 8o da Lei no 10.925/2004, quanto a suspensão
da incidência das contribuições ao PIS e à COFINS prevista no artigo 9o, da Lei no 10.925/2004,
produziram efeitos a partir de 01/08/2004, relativamente às atividades previstas na redação
original da Lei no 10.925/2004, e a partir de 30/12/2004 em relação às atividades incluídas pela
Lei no 11.051/2004.
Diante disso, entendo que está correto o posicionamento da DRJ de origem,
motivo pelo qual mantenho a decisão recorrida e nego provimento ao recurso.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 508
DF CARF MF
Original